Tribunal: TJDFT
Processo: 0734791-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734791-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS PACIENTE: SIDNEY ALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS em favor de SIDNEY ALVES DE ARAUJO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente, com outros indivíduos, denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. Todavia, embora a peça acusatória tenha sido recebida pela magistrada singular, não foi outorgada à defesa a oportunidade de apresentar sua resposta preliminar, em desrespeito ao rito estabelecido pela Lei n.o 11.343/06. Assevera estar a medida extrema baseada no único fato de o paciente não ter sido localizado para citação, todavia, inexiste certeza de que ele tenha conhecimento da persecução penal, tampouco que pretenda se furtar da aplicação da lei. Ressalta ser indispensável para a preventiva, além do fumus comissi delicti, o periculum libertatis, no caso inexistente, pois ausente a comprovação de risco à ordem pública, econômica ou à instrução processual. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0701028-50.2024.8.07.0001) ter sido o paciente, juntamente com outros indivíduos, denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. Constatou-se, no curso da investigação, ser o paciente membro da facção criminosa denominada “Comboio do Cão”, associando-se aos demais denunciados para a prática reiterada do tráfico de drogas, notadamente a aquisição, transporte, depósito, guarda e venda de entorpecentes, em especial crack e cocaína. As investigações indicaram que o paciente, vulgarmente conhecido como “peixe frito”, auxiliava os demais denunciados, inclusive facultando suas duas residências em Ceilândia (QNP 32, conjunto E, casa 50, Ceilândia/DF e SHPS 202, conjunto C, casa 06, Sol Nascente) como esconderijo do grupo criminoso, especialmente quando eles se encontravam sob pressão policial na região de Samambaia/DF. Requerida a citação do paciente e, considerando a sua não localização, o parquet oficiou pela citação editalícia (ID 195870716, origem), o que foi efetivado (ID 196045624, origem). Não houve comparecimento do paciente após a citação por edital, todavia, no último despacho, proferido em 06/08/2024, a magistrada de origem determinou a citação pessoal no endereço indicado nos autos (ID 206644908, origem). Paralelo a isso, nos autos do processo no 0708792-87.2024.8.07.0001, representou a Autoridade Policial da 26a DP pela prisão preventiva do paciente e do corréu Rafael Mariano Araújo, sendo o pedido deferido com o objetivo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme consta do teor do mandado de prisão acostado aos presentes autos (ID 63107483 - Págs. 7 e 8). Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços utilizados pelo grupo criminoso foram localizadas arma, munições, carregador prolongado e expressiva quantidade de drogas (uma porção de 0,65g de cocaína; duas porções de 1.518,19g de cocaína; quatro porções de crack com a massa de 27,74g; 05 porções de cocaína com a massa de 382,85g), o que levou à prisão em flagrante dos corréus BRYAN CHRISTIAN DE AMORIN DOS SANTOS, THIAGO FELIPE GOMES e DANILO DOS SANTOS RODRIGUES, posteriormente convertidas em preventiva. O paciente e RAFAEL MARIANO ARAÚJO não foram encontrados nos locais, apesar de aparecerem nas investigações como importantes membros da organização. Nesse ponto, conforme consta do Relatório lavrado pela autoridade policial: “as investigações demonstraram que ele (SIDNEY) estava associado a THIAGO FELIPE na difusão ilícita de drogas. Apurou-se que SIDNEY realizava a venda de drogas a mando de THIAGO FELIPE. Quando do assassinato cometido por BRYAN, SIDNEY auxiliou este a fugir da ação policial, dando guarita. Com a ausência de BRYAN, SIDNEY passou a ser um dos principais vendedores de drogas de THIAGO FELIPE.” (ID 189328572 - Pág. 116, origem) Ainda, consoante destacou a magistrada de origem, o paciente possui extensa ficha policial, destacando-se as condenações definitivas por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e tráfico de drogas. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a prova da materialidade dos crimes e os indícios de autoria são extraídos do laudo preliminar, autos de apresentação e apreensão, ocorrência policial, comunicações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos e prova oral colhida na fase investigativa. Como visto, a decisão impugnada fundamentou a necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente. Ademais, o denunciado não foi localizado nos endereços fornecidos pelo órgão ministerial para ser citado pessoalmente e não compareceu aos autos após a citação editalícia, o que evidencia a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. No mais, consigne-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator